Tribunal: TCU
Processo: 029.494/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que, nesta fase processual, examina-se pedido de reexame, interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 1419/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão de pensão civil a Expedito Bezerra Nunes em decorrência da incorporação da parcela denominada "opção". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho 10a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos"; 9.2.2. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção" e emita um novo ato livre da irregularidade, submetendo-o à apreciação do TCU; 9.2.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração com a consequente exclusão da rubrica "opção", submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas; 9.3. comunicar esta decisão ao órgão de origem.